Tribunal: TJMT
Processo: 1012674-49.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012674-49.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), EURIPEDES BASANULFO MELO CAROLA - CPF: 581.830.781-68 (AGRAVANTE), JUSSARA HACK - CPF: 019.606.629-88 (AGRAVADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO –
DEFERIMENTO DA
LIMINAR
DE REINTEGRAÇÃO À AUTORA
– COMPROVAÇÃO DO ESBULHO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC, E ARTS. 1.196 E 1.210, DO CC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

A área em litígio está judicializada desde o ano de 2011 (Ação de Interdito Proibitório no. 710-20.2011.811.0077 - Código 31410), com o deferimento de liminar, após a realização de audiência de justificação, em 27/06/2011, e revigorada em 13/02/2012, em favor da agravada; ao passo que o agravante confessa que comprou o imóvel rural de ARIENE DIAS FERREIRA, em 05/08/2012, ou seja, comprou de quem não detinha legitimidade para alienação do bem.

Após o cumprimento da liminar deferida e posteriormente revigorada na Ação de Interdito Proibitório, a terra voltou a ser invadida por outros posseiros, um deles a “vendedora” Ariene Dias Ferreira.

Assim, resta demonstrado que a ocupação do imóvel, se deu, efetivamente, em decorrência do esbulho praticado ou pelos seus antecessores ou pelos antecessores do vendedor ou mesmo pelo próprio agravante, de modo que não se constata as características de posse legítima, justa, perfeita e de boa-fé, com amparo no disposto nos artigos 1.200 e seguintes do Código Civil.

Lado outro, nos autos restou sobejadamente comprovada a posse da agravada, a ratificar a concessão da liminar de reintegração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por EURIPEDES BASANULFO MELO CAROLA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Interdito Proibitório no 49630-94.2015.811.0041 - Código 1057213, em que figura como parte autora JUSSARA HACK, que deferiu liminar de reintegração à autora/agravada na posse da Fazenda Paraná, com 3.154,6032 hectares, localizada no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Nas razões do seu recurso, alega o agravante que comprou, em 05/08/2012, a propriedade rural, com área total de 110 alqueires, encravada dentro da gleba Blumenau, localizada dentro dos limites do Munícipio de Pontes e Lacerda/MT, e que jamais abandonou a posse do imóvel, a qual sempre foi exercida por ele sem questionamento, sendo o legitimo possuidor do LOTE 05, conforme constatado pelo Oficial de Justiça/Avaliador.

Afirma que, somando-se o tempo que já exerce sua posse, com a exercida pelo seu antecessor, ultrapassa-se 15 anos de ocupação, bem como que a propriedade não possuía qualquer vestígio de posse alheia, que não a do outrora vendedor, possuindo a área de posse devidamente cercada e com uma forma de pasto.

Sustenta que, além de não ter sido intimado acerca da audiência de justificação, a agravada ajuizou anteriormente uma ação idêntica (no 710-20.2011.8.11.0077), a qual foi extinta sem julgamento do mérito, por desistência.

Defende que a área pertence à União Federal e que a ocupação do Agravante não pode ser alvo de qualquer liminar pretendida pela Agravada, isto porque está protegida pelo manto da posse velha.

Por fim, aduz que os documentos acostados não exprimem o exercício de posse, não havendo cognição sumária de provas, muito menos os requisitos ensejadores da tutela deferida e ofensa ao artigo 554, do CPC.

Assim, requer seja concedido o efeito suspensivo para o fim de suspender a decisão da reintegração de posse e, no mérito, seja provido o recurso para revogar a medida liminar deferida.

O pedido liminar foi indeferido (ID 14185979).

Contraminuta da parte agravada (ID 17476972).

Em seu Parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID 19944467).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020